Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702464-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEVADORES VILLARTA LTDA AGRAVADO: LINDAMAR VIEIRA DE BRITO D E C I S Ã O Preparo em dobro recolhido após determinação (Id 68377503/68377963) Da análise da petição recursal, verifica-se que o agravante, ELEVADORES VILLARTA LTDA., em que pese nominar o recurso como agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, não trouxe, contudo, em suas razões fundamentação específica quanto à necessidade de imediata concessão de efeito suspensivo até o julgamento do agravo. Limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente à alegada fixação de honorários em seu favor em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião do julgamento de mérito pela Turma. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Por se tratar de recurso em face de mesma decisão, promova a Secretaria à associação deste feito ao AGI 0747307-97.2024.8.07.0000 para fins de julgamento conjunto, retirando-o da pauta de julgamento. I. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora